Tribunal: TJPA
Processo: 0811188-87.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811188-87.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ROGERIO SERGIO MOIA DE MELO

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. POLICIAL PENAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811188-87.2023.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (16882436)

EMBARGADO: ROGÉRIO SERGIO MOIA DE MELO

ADVOGADO: JONILO GONÇALVES LEITE (OAB/PA 7.349)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão que concedeu a segurança ao impetrante,
no sentido reconhecer o direito líquido e certo de ser considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para
Verificação de Antecedentes Pessoais,
ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital, nos termos da presente fundamentação.

O embargante, em síntese, sustentou que a eliminação do impetrante fora legal e não violou a presunção de inocência. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas atribuindo efeito infringente denegando a segurança.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 208. POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO NA 5ª ETAPA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA VERIFICAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Segundo restou consignado na decisão de indeferimento do recurso administrativo interposto o impetrante fora considerado inapto em razão da suspensão de seus direitos políticos, decorrente de condenação criminal, fato que ensejou o impedimento ao exercício do voto ou regularização da situação eleitoral.

2.

A referida condenação criminal, sem trânsito em julgado, restou anotada na Certidão Criminal Negativa, emitida pelo Fórum Criminal da Comarca de Acará.

3.

Sucedeu que essa condenação criminal, repita-se não transitada em julgado, redundou na suspensão dos direitos políticos do impetrante como certificado pela Justiça Eleitoral em 25/02/2022.

4.

No entanto, por intermédio de nova certidão fora reconhecido o equívoco no registro anterior
, atinente a suspensão dos direitos políticos e, portanto, assinalou que o impetrante estava quite com a Justiça Eleitoral, isto, porém, não impediu a eliminação atacada neste mandado de segurança
.

5.

Sem olvidar que a mencionada anotação criminal não tinha trânsito em julgado, importa acrescentar que realizando-se um singelo folhear sobre os autos da ação penal nº 0001481-70.2018.8.14.0076 (PJE1G) é possível constatar que em face dessa condenação houve a interposição de recurso de apelação criminal, feito de competência da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, ainda pendente de julgamento definitivo, razão pela qual, não é possível visualizar perfeita subsunção às hipóteses acima elencadas e justificadoras da inaptidão do candidato.

6.

Ressalta-se, oportunamente, que o candidato fez expressa anotação acerca da existência deste antecedente quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC, daí porque também não é possível falar em omissão de informação ou falta da verdade pelo candidato (item 15.9 do supracitado edital).

7.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 do catálogo da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos.

8.

Destarte, não se mostra legal ou legítimo declarar a inaptidão de candidato em concurso público pelo simples fato de responder a inquérito policial ou ação penal onde eventual condenação não tenha transitado em julgado.

9.

Não há razão para alterar a medida liminar, máxime porque não assegurou nomeação e posse de candidato sub judice, mas apenas determinou que o impetrante fosse considerado apto na 5ª Etapa, Investigação Social para
Verificação de Antecedentes

Pessoais
, ficando o prosseguimento nas demais fases do certame condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos nos itens 16.1 e 16.2 do edital.

10.

Segurança concedida.”

O caso sob exame destoa de outros citados pelo embargante, visto que a própria Justiça Eleitoral reconheceu o equívoco sobre a suspensão dos direitos políticos do imperante, decorrente de antecedente criminal não transitado em julgado, tanto que emitiu nova certidão corrigindo a falha.

Além disso, o aresto declinou com clareza solar os motivos que levaram a concessão da ordem, inclusive embasado em julgado vinculativo do STF (Tema 22), razão pela qual não prospera a alegada omissão.

A leitura detida das razões recursais não evidencia qualquer omissão do julgado, mas verdadeira discordância com o decisum devendo a mesma ser manifestada por recurso específico e não pela estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2024